Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714474-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIENE MARIA QUEIROZ DOS ANJOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mariene Maria Queiroz dos Anjos contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de ação de obrigação de fazer proposta contra o Distrito Federal (id 57343705). Esta Relatoria deferiu o requerimento formulado pela apelante e determinou o sequestro do valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), suficiente para a compra do medicamento ustequinumabe na posologia de cento e trinta miligramas (130 mg) conforme o menor orçamento trazido por ela, sem prejuízo do fornecimento do fármaco mencionado na posologia de noventa miligramas (90 mg) pelo apelado após o término do período de indução nos termos da prescrição médica (id 59245637). A apelante informa que necessita de outras três (3) ampolas do medicamento ustequinumabe, pois as quatro (4) ampolas devem ser administradas na mesma aplicação. Apresenta novo orçamento do fármaco mencionado no valor individual de R$ 26.314,26 (vinte e seis mil, trezentos e quatorze reais e vinte e seis centavos). Requer o bloqueio suplementar do valor total de R$ 105.257,04 (cento e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), correspondente a três (3) ampolas do medicamento ustquinumabe (id 58829263). Brevemente relatado, decido. O pedido de bloqueio suplementar de verbas públicas mostra-se admissível no caso dos autos. O relatório médico juntado aos autos confirma que o médico da apelante prescreveu a utilização de quatro (4) ampolas do medicamento ustequinumabe na posologia de cento e trinta miligramas (130 mg) na primeira semana (id 57342886, p. 1). Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pela apelante e determino o sequestro do valor de R$ 105.257,04 (cento e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), correspondente a três (3) ampolas do medicamento ustquinumabe conforme o menor orçamento juntado aos autos, sem prejuízo do fornecimento do fármaco mencionado na posologia de noventa miligramas (90 mg) pelo apelado após o término do período de indução nos termos da prescrição médica. Expeça-se alvará de levantamento após o bloqueio e a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo. Intime-se a apelante para retirar a quantia mediante a assinatura de termo de compromisso de prestação de contas e a apresentação de nota fiscal, na qual constará o prazo improrrogável de trinta (30) dias para essa finalidade. O prazo para a prestação de contas deverá ser acompanhado pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator